Tribunal: CARF
Processo: 13413.720037/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13413.720037/2015-32
ACÓRDÃO
2002-009.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CICERO ROMAO DE SA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPENDÊNCIA. IRPF. COMPENAHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL.
Sendo comprovada a vida em comum por mais de 5 (cinco) anos, ou por
período menor se da união resultou filho, tem direito o contribuinte de
declarar seu companheiro como dependente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a glosa de dedução da dependente companheira.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13413.720037/2015-32
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 17/25, relativo ao ano-calendário de
2013, exercício de 2014, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 1.812,62, incluindo multa de ofício, multa de
mora e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 19/23, decorreram de:
“Dedução Indevida com Dependentes.
Glosa do valor de R$ 8.254,56 correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme
abaixo discriminado.
Glosa do valor correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta de
comprovação da relação de dependência.
(...)
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 3.230,46, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Glosa do valor indevidamente deduzido a título de Despesas com Instrução, por
falta de comprovação.
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 337,79, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas; por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
(...)
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Glosa do valor indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13413.720037/2015-32
3
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 64,90, referente às fontes
pagadoras abaixo relacionadas.
Glosa do valor indevidamente compensado, a título de imposto de renda retido
na fonte, relativamente a YMPACTUS COMERCIAL S/A, por falta de comprovação.
(...)
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência por via postal em
18/02/2015, conforme extrato às fls. 27, o contribuinte apresentou impugnação
em 16/03/2015, fls. 02/03, alegando, em síntese:
“Referência Notificação de Lançamento n° 2014/328866314140242.
CÍCERO ROMAO DE SA PEREIRA, CPF: 047.867.324-86, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação
nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir
expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Nome: JOÃO JEYDSON ISLAN DE SA GONÇALVES.
Valor da infração: R$ 2.063,64. Estou questionando o valor de R$ 2.063,64
- Outras alegações:
SOBRINHO, O QUAL A MÃE DO CONTRIBUINTE DETÉM A GUARDA JUDICIAL E UM
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, E COMO A
MESMA DEPENDE DO CONTRIBUINTE, A CRIANÇA POR CONSEQÜÊNCIA DEPENDE
DESTE TAMBÉM.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Nome JOSE JEISON IRUAN DA SILVA
Valor da infração R$ 2.063,64. Estou questionando o valor de R$ 2.063,64.
- Outras alegações:
SOBRINHO, O QUAL O CONTRIBUINTE E SUA MÃE, CRIA, EDUCA E DETÊM SOBRE
CONVÍVIO NA SUA RESIDÊNCIA DESDE OS 08 MESES DE VIDA. APESAR DE NÃO TER
A GUARDA JUDICIAL, TEM A GUARDA DE FATO. A QUAL PROVAR-SE ATRAVÉS DE
DECLARAÇÃO ESCOLAR E TESTEMUNHAL
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Nome: GEISLA AISLA DE SA GONÇALVES.
Valor da infração: R$ 2.063,64. Estou questionando o valor de R$ 2.063,64.
- Outras alegações
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13413.720037/2015-32
4
SOBRINHA, A QUAL A MÃE DO CONTRIBUINTE DETÊM A GUARDA JUDICIAL E
COMO A MESMA DEPENDE DO CONTRIBUINTE, A CRIANÇA POR CONSEQÜÊNCIA
DEPENDE DESTE TAMBÉM.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Nome: DENIZE EMILIA PEREIRA.
Valor da infração: R$ 2.063,64 Estou questionando o valor de R$ 2.063,64.
- A glosa é indevida, pois a dependente é companheiro(a) com quem o
contribuinte tem filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
Valor da infração: RS 3.230,46 Estou questionando o valor de R$ 3.230.46
- O valor contestado refere-se a despesas com instrução própria e foi respeitado o
limite anual individual previsto na legislação tributaria.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 11.433 190/0001 -57 - POLICIA MILITAR.
Valor da infração: RS 337.79. Estou questionando o valor de RS 337,79.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Fonte Pagadora: 11.669.325/0001-88- YMPACTUS COMERCIAL S/A (ATIVA). CPF
Beneficiário: 047.867.324-86 - CÍCERO ROMAO DE SA PEREIRA.
Valor da infração: R$ 64,90. Estou questionando o valor de R$ 64,90.
- O valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte informado no
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os rendimentos
correspondentes foram devidamente oferecidos a tributação na declaração de
ajuste anual.”
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
DEPENDENTES. SOBRINHOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A relação de dependência é a estabelecida com o declarante titular.
Netos de dependentes de contribuinte, seus sobrinhos, não podem ser
considerados seus dependentes, sem o respectivo Termo de Guarda Judicial.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. COMPANHEIRA.
Mantida a glosa de dedução indevida com dependentes quando não restou
comprovado pelo contribuinte com documentação pertinente a respectiva
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13413.720037/2015-32
5
relação de dependência. Para a comprovação da união estável é necessária a
prova de coabitação ou filho em comum do casal.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Poderão ser deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino referentes à educação pré-escolar, de 1o,
2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, serão dedutíveis para efeito
de apuração da base cálculo do imposto de renda, quando devidamente
comprovadas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
REQUISITOS.
A compensação de imposto de renda retido na fonte é permitida somente quando
restar comprovado que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no valor
informado na Declaração e que o valor retido se refere aos rendimentos incluídos
na base de cálculo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Dentre as matérias que caberia recurso, dado o teor da decisão recorrida, quais
sejam, dedução indevida de dependentes e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, o recorrente apenas se insurge quanto à primeira, nada alegando quanto à segunda, o que
limita a atuação deste órgão julgador.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13413.720037/2015-32
6
Das quatro pessoas apontadas em sua declaração como dependentes (JOÃO
JEYDSON ISLAN DE SÁ GONÇALVES, JOSÉ JEYSON IRUAN DE SÁ SILVA, GEISLA AISLA DE SÁ
GONÇALVES e DENIZE EMILIA PEREIRA) o sujeito passivo, em sua peça recursal, reconhece a glosa
em relação às 3 primeiras relacionadas e se insurge contra a glosa da dedução como dependente
de DENIZE EMILIA PEREIRA, apontada como sua companheira.
A DRJ assim se pronunciou quanto a dedução como dependente da companheira do
contribuinte:
Dos documentos carreados aos autos juntamente com a defesa não há prova da
coabitação do interessado com a Sra DENIZE EMILIA PEREIRA a que alude o
Manual editado por esta Secretaria, prova esta, assim entendida como, extrato de
conta-corrente bancário em conjunto, contas de água, energia elétrica, telefone,
etc... em nome de sua companheira comprovando a residência desta no mesmo
local indicado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
A fim de comprovar que a Sra DENIZE EMILIA PEREIRA, seria sua companheira com
vida em comum por mais de cinco anos, desde o ano calendário de 2008, junta a
declaração de fls. 13, a qual não pode ser acolhida como prova suficiente, por esta
autoridade julgadora, posto que além de não satisfazer as exigências descritas
anteriormente, não foi registrada em cartório.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além
de ser informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada,
com adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção
de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para
que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência
legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso
possui o condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial o
documento de fls. 61 e 62, Escritura Pública de União Estável.
Consta da mencionada escritura, documento possuidor de fé pública, a
informação de que a união estável iniciou-se em 28/02/2008.
O presente PAF trata da DAA referente ao ano-calendário de 2013.
Considerando o prazo mínimo de 5 anos de vida em comum para reconhecimento da
dependência para efeitos de IRPF, se considerarmos o início da união estável na data
acima mencionada (28/02/2008), ao longo do ano de 2013 a companheira deve ser
considerada como dependente.
Desta feita, entendo que o sujeito passivo comprovou a condição de
dependente de sua companheira.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13413.720037/2015-32
7
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento no sentido de afastar a glosa de dedução da dependente companheira.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 74
DF CARF MF
Original